Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação constituída para apurar irregularidades identificadas em pregão eletrônico com objeto referente a serviço de confecção de assentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Carlos Eduardo Marques, Carlos Eduardo Martins, Eli Carlos Ferreira, Flávio Garcia Netto Machado, Pablo Júnior Alfim, Ronald José Pinto e Tiago Renan Pinheiro Novaes contra o Acórdão 2126/2024-TCU-Plenário , por meio do que este Tribunal a eles aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, provê-los para tornar sem efeito a multa imposta aos recorrentes por meio do subitem 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. informar os responsáveis e os interessados acerca desta deliberação.